Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603081-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0603081-83.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LORY MAYELE PAES - ELEIÇÃO 2022 - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LORY MAYELE PAES DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADA)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
LORY MAYELE PAES (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724067
20/09/2023
21:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.500

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603081-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADA: ELEICAO 2022 LORY MAYELE PAES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: LORY MAYELE PAES
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS
INFORMAÇÕES REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E
AQUELAS LANÇADAS NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. ERRO
FORMAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E
A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

2. A divergência de informações acerca das contas bancárias, quando
possível realizar a fiscalização por meio dos extratos bancários, constitui
irregularidade meramente formal, que admite a aposição de ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43724067 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263124400000042683534
Número do documento: 23092021263124400000042683534
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/09/2023 11:48:51

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Lory Mayele Paes, filiada
ao AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, nas eleições de 2022.

A candidata obteve 65 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 42.183,00,00, sendo R$
40.000,00 referentes a recursos financeiros do partido, oriundos do FEFC, e R$ 2.183,00
alusivos a recursos estimáveis em dinheiro do partido, originários do FEFC. Não houve o
repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43328032).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43600723),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros; e b) divergências entre as contas
bancárias registradas na prestação de contas e aquelas identificadas nos extratos
eletrônicos.

Intimado, o prestador apresentou prestação de contas retificadora (ID
43610612 e seguintes).

Foi determinada a exclusão da prestação e contas retificadora da base de
dados da Justiça Eleitoral e o encaminhamento dos autos à Seção de Contas Eleitorais
para a análise tão somente dos documentos novos juntados pelo prestador (ID
43616138).

O Setor Técnico sustentou a manifestação anterior, no sentido de
desaprovação das contas, tendo em vista o atraso na entrega dos relatórios financeiros
de campanha (ID 43632050).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, tendo em vista que o atraso na entrega dos relatórios financeiros é referente à
doação no valor de R$ 40.000,00 e equivale a 100% do total de receitas recebidas pelo
prestador (ID 43663192).

Num. 43724067 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263124400000042683534
Número do documento: 23092021263124400000042683534
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/09/2023 11:48:51

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Intempestividade na entrega dos relatórios financeiros:

Na hipótese, constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o
descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao contido
no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Sobre o tema, os artigos 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997 e artigo 47, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim estabelecem:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
Num. 43724067 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263124400000042683534
Número do documento: 23092021263124400000042683534
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/09/2023 11:48:51

mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
Num. 43724067 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263124400000042683534
Número do documento: 23092021263124400000042683534
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/09/2023 11:48:51

na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha.

No caso, uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em 28/09/2022, o
relatório financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 01/10/2022.
Nada obstante, o relatório foi apresentado em 27/10/2022, 26 dias após o prazo legal de
72 horas, portanto.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

O atraso no envio do relatório financeiro atinente ao montante de R$
Num. 43724067 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263124400000042683534
Número do documento: 23092021263124400000042683534
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/09/2023 11:48:51

40.000,00, ainda que represente 97,12% dos recursos movimentados na campanha (R$
41.183,00,00), é referente à doação realizada pelo partido ao qual o candidato está
filiado, de modo que não prejudicou a transparência das contas, constituindo-se vício
meramente formal.

Assim, ainda que o setor técnico e a PRE tenham emitido pareceres pela
desaprovação das contas - sob o fundamento de que o atraso do relatório financeiro
correspondente ao recebimento de doação no valor R$ 40.000,00, que representa
97,12% dos recursos movimentados na campanha -, esta corte tem entendimento no
sentido de que a intempestividade na apresentação de relatório financeiro referente a
recurso oriundo do partido do prestador permite a aprovação das contas com ressalvas.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Deste modo, suficiente a anotação de ressalva para o item.

b) Divergências nas contas bancárias registradas na presente prestação
de contas e aquelas constantes dos extratos eletrônicos:
Num. 43724067 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263124400000042683534
Número do documento: 23092021263124400000042683534
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/09/2023 11:48:51

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas divergências entre as
informações das contas bancárias informadas na prestação de contas em exame e
aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha, em afronta ao contido no
artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:

O artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/201 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Na espécie, observa-se que foram declaradas pelo prestador a existência de
contas bancárias abertas no Banco do Brasil (036), tendo sido identificadas nos extratos
eletrônicos contas bancárias abertas no Banco Bradesco (237). Deste modo, a
divergência referida no parecer técnico diz respeito tão somente ao código da instituição
financeira, uma vez que os números das contas bancárias abertas foram corretamente
indicados pelo prestador (nº 152099, nº 152102 e nº 152110).

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato é
que ao setor técnico foi possível identificar, por meio dos extratos eletrônicos enviados à
Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias, toda a movimentação financeira de recursos,
tanto que foi sugerida a aprovação das contas com ressalvas.

Num. 43724067 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263124400000042683534
Número do documento: 23092021263124400000042683534
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/09/2023 11:48:51

Nesse sentido, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA
NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE
DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS
ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente movimentação,
não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse
ponto.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DOS
PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE

(...)
Num. 43724067 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263124400000042683534
Número do documento: 23092021263124400000042683534
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/09/2023 11:48:51

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não gera, por
si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi identificada
movimentação financeira nos extratos eletrônicos.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
25/08/2022)

Deste modo, nos termos do entendimento desta Corte, a irregularidade é
falha meramente formal, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

Em conclusão, tendo em vista que as falhas não prejudicaram a análise e a
transparência das contas, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Lory
Mayele Paes, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido AGIR, nas
Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603081-83.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 LORY MAYELE PAES DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A,
THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: LORY MAYELE PAES -
Advogados da REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA
SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Num. 43724067 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263124400000042683534
Número do documento: 23092021263124400000042683534
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/09/2023 11:48:51

Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724067 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263124400000042683534
Número do documento: 23092021263124400000042683534
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/09/2023 11:48:51